Tribunal: TJMT
Processo: 1031362-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031362-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 981.183.231-53 (APELADO), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o

1031362-19.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Manoel Fernando de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – DOCUMENTO UNILATERAL INCAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

Os documentos unilaterais apresentados pela ré, sem qualquer aposição de assinatura da autora, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o

1031362-19.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Manoel Fernando de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra
o Banco Itaucard S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 856,12 (oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), sob o contrato de n. 000000076303668 e condenar o apelante ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o Banco Itaucard S.A. defende a legitimidade das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova da dívida oriunda do contrato de renegociação firmado e não quitado. Sustenta, a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito. Segue alegando,

a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

Firme no seu propósito, alega que
o apelado sucumbiu da maior parte de seus pedidos, o que autoriza a sua condenação ao pagamento integral das custas e verbas honorárias, conforme determina o parágrafo 2o do art. 82 e o parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o

1031362-19.2020.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Manoel Fernando de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Manoel Fernando de Oliveira moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco Itaucard
S.A.
, alegando que desconhece a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos restritivos de crédito pela ré no valor de R$ 856,12, incluso no dia 14.07.2017, sob o contrato de n. 000000076303668, juntando o extrato da negativação (id. 187830566).

Assim, acredita ter sido vítima do exercício da má-fé, pelo fato de não ter tido acesso aos serviços ofertados pela instituição financeira ré.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito no valor R$ 856,12 (oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), sob o contrato de no 000000076303668 e condenou o apelante ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral e ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 187831198).

Inconformado, o apelante defende
a regularidade da dívida cobrada, bem como a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito, porquanto o autor
matinha relação contratual com o banco através da conta corrente 23807-2, agência 1676, conforme documentos juntados aos autos (id. 187830582). Além disso, possui um cartão de crédito no 5232.XXXX.XXXX.8693, também legítimo, contratado na mesma data da abertura da conta, com mais de 12 pagamentos já efetuados desde 08.01.2014.

Contudo, o apelado não conseguiu honrar integralmente o pagamento, motivo pelo qual optou pela negociação de sua dívida, resultando, portanto, no contrato no 000000076303668 em 09.01.2017 no valor de R$ 23.251,76 reais, a ser quitado em 24 parcelas de R$ 285,20 reais (cada), apresentando as telas sistêmicas do seu banco de dados.

Afirma que o apontamento inserido nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente do contrato de renegociação no 000000076303668 firmado e não quitado, isso porque nos termos da contratação a parte autora comprometeu-se a realizar o pagamento de 4 parcelas no valor de R$ 285,20 reais (cada), ocorre que não realizou o integral pagamento nos termos acordados, motivo pelo qual entrou em inadimplência em 14.07.2017.

Entre a data da inadimplência 14.07.2017 e, a data da negativação, deixou a parte autora de realizar o pagamento de 1 (uma) das parcelas, que gerou um débito no valor de R$ 856,12, valor este próximo ao da negativação, conforme faz prova as telas sistêmicas e eletrônicas anexadas na contestação (id. 187830584).

Segue sustantendo,

a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral
.

Firme no seu propósito, alega que
o apelado sucumbiu da maior parte de seus pedidos, o que autoriza a sua condenação ao pagamento integral das custas e verbas honorárias, conforme determina o parágrafo 2o do art. 82 e o parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.

Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Conforme o entendimento esposado pelo d. magistrado, tenho que as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira apelante não demonstram a existência da relação jurídica entre as partes.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pelo apelado, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA.

Tratando-se de relação de consumo, cabia ao réu provar os fatos desconstitutivos do direito do autor, conforme artigo
6o
,
VIII
do
CDC
e artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
.

Compulsando os autos, resta evidente que a defesa da instituição financeira se baseia em telas sistêmicas, prova unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, não havendo razão para a existência de débito em seu nome.

Poderia o apelante ter se acurado apresentar o contrato assinado pelo autor ou mesmo as gravações pertinentes à contratação, ônus que não se desincumbiu, tendo em vista que juntou apenas cópia das telas do seu banco de dados, no bojo da contestação.

Note-se que em nenhum dos documentos apresentados pelo banco há assinatura física de qualquer das partes, tampouco, prova cabal de contratação eletrônica.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao não considerar a regularidade da contratação, vejamos:

“Analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação do requerido, ele descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice.

Outrossim, as telas e faturas supostamente retiradas do sistema operacional da requerida (id. 49809986– páginas 04/07 e 49809987 a 49810952) não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.”
(id. 187831198).

Conclui-se, assim, que a relação jurídica não foi cabalmente demonstrada, eis que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Outrossim, resta incontroverso que o autor teve seu nome inscrito no SPC/SERASA, em razão de suposta dívida com o Banco Itaucard (id. 187830566).

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor.

Por conseguinte, não há falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, o apelado tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do banco apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
- PRELIMINAR NULIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTAMENTO DA REVELIA - CONFIGURADO - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC

- FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239 do CPC, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual, de forma que a existência de qualquer vício na sua efetivação enseja nulidade arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que consiste em matéria de ordem pública.

No caso concreto, malgrado a parte Ré esteja cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação, via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §o do CPC.

A teor do art. 1.013, §3o, do CPC, se o processo estiver em condições imediata de julgamento, o Tribunal deve decidir desde já o mérito.

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”

(RAC n. 1008656-85.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.06.2023 - negritei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
– CONTA SALÁRIO ENCERRADA
– COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
DÍVIDA ILEGÍTIMA –
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00
–
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A cobrança indevida de valores, referentes a taxas e tarifas, após o encerramento da conta corrente, da qual decorre a inscrição em cadastro de inadimplentes, gera o dever de indenizar.
Nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral
configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova dos prejuízos.

A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”

(RAC n. 0054659-96.2013.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.06.2018 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil do Banco Itaucard,
passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Outrossim, condeno o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023